Tribunal: TJDFT
Processo: 0701338-21.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0701338-21.2022.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AG7 VEICULOS EIRELI APELADO: BANCO ITAUCARD S.A. D E S P A C H O Intime-se a apelante para que recolha o preparo relativo ao recurso de apelação, em 5 dias, conforme disposto pelo art. 1.007, 4o do CPC, em dobro, seja porque não concedida a gratuidade de justiça, pelo juízo a quo, seja porque não faz parte da irresignação. Após, conclusos para decisão. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador